Tribunal: TJBA
Processo: 8053973-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053973-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: GILENO FRANCISCO DE MOURA

Advogado(s)
:
UESCLEI SANTANA BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança securitária movida por Gileno Francisco de Moura, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição suscitadas pela seguradora, determinando o regular prosseguimento do feito. A decisão entendeu que a agravante foi responsável pela negativa da indenização securitária em período em que ainda possuía vínculo com a apólice, e que não houve demonstração de ciência inequívoca da substituição da seguradora nem da negativa da cobertura.
II. Questão em discussão

Discute-se se a Bradesco Vida e Previdência S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e se a pretensão indenizatória do autor encontra-se prescrita, considerando-se os marcos temporais da ciência do sinistro e da negativa da cobertura securitária.
III. Razões de decidir

A alegação de ilegitimidade passiva foi afastada, pois os documentos constantes dos autos indicam que a agravante ainda figurava como cosseguradora à época da ocorrência do sinistro e da negativa administrativa da cobertura, restando caracterizada a pertinência subjetiva da demandada.

A jurisprudência do STJ reconhece que a seguradora responsável pela apólice na data do sinistro possui legitimidade para responder judicialmente por eventual inadimplemento contratual.

Quanto à prescrição, o prazo de um ano previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil somente se inicia com a ciência inequívoca do segurado quanto à negativa da cobertura.

No caso concreto, embora a seguradora alegue negativa da cobertura em 2008, a ausência de prova cabal sobre a ciência clara e tempestiva do segurado, bem como questionamentos sobre a validade da perícia administrativa, impedem o reconhecimento da prescrição em sede de cognição sumária.

A controvérsia sobre a validade da negativa e a ciência da recusa administrativa exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança securitária a seguradora que ainda detinha responsabilidade pela apólice no momento do sinistro e da negativa da cobertura.”

“A verificação da prescrição da pretensão indenizatória securitária exige a comprovação da ciência inequívoca do segurado quanto à negativa da cobertura, sendo incabível seu reconhecimento quando a controvérsia demanda dilação probatória.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1º, II, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 101 e 278; STJ, REsp 1303374/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 30.11.2021; STJ, REsp 1970111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8053973-73.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e parte recorrida GILENO FRANCISCO DE MOURA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 03 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator